Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007568-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO SUMÁRIO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA). ATO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGEM E QUEIMA CONTROLADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO SEM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. VALIDADE DE ATOS PRATICADOS SOB A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À REANÁLISE DO PRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória proposta por produtora rural objetivando o reconhecimento da validade de atos administrativos anteriores emitidos pela SEMA/MT (ALRP no 038/2012 e AQC no 2743/2013), bem como a reanálise de Programa de Regularização Ambiental (PRA) vinculado ao CAR no 104933/2017, que foi cancelado de forma unilateral pela Administração.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se o cancelamento do PRA ocorreu sem a devida notificação e possibilidade de defesa; e (ii) se é juridicamente admissível a desconsideração, sem procedimento administrativo próprio, de autorizações ambientais regularmente emitidas pela SEMA/MT há mais de uma década.

III. Razões de decidir
3. A Administração Pública possui poder de autotutela, mas está vinculada à observância do devido processo legal quando da anulação de atos administrativos que produziram efeitos no mundo jurídico.
4. As autorizações de limpeza e queima controlada foram emitidas após regular tramitação administrativa, com vistoria técnica presencial, e sob a legislação vigente à época, que não exigia autorização de desmate para áreas consolidadas.
5. A posterior desconsideração desses atos administrativos, sem processo específico e sem oportunização de contraditório, afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da função social da propriedade.
6. O artigo 68 da Lei Federal no 12.651/2012 garante a legalidade de intervenções em imóveis rurais realizadas sob a legislação anterior.
7. O próprio órgão ambiental havia validado o CAR com base nos atos administrativos ora desconsiderados, o que confere ainda maior estabilidade à situação jurídica da apelante.
8. O cancelamento sumário do PRA, sem prova de notificação específica sobre supostas inconsistências técnicas, compromete a legalidade do ato e impede o exercício regular da atividade econômica.
9. Demonstrado o comprometimento da recorrente com a regularização ambiental, deve-se assegurar o direito à reanálise do PRA, com base nas autorizações válidas e sem restrição arbitrária da área consolidada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1.

"A Administração Pública não pode invalidar, de forma unilateral e sem observância do devido processo legal, atos administrativos regularmente emitidos sob a vigência de legislação pretérita, especialmente quando tais atos sustentam a regularidade ambiental de área rural consolidada."

2.

"O cancelamento de Programa de Regularização Ambiental (PRA) exige a notificação formal do interessado e a oportunidade de retificação de eventuais inconsistências, sob pena de violação ao contraditório, à segurança jurídica e à função social da propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.651/2012, art. 68; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 24 e 61; LC Estadual no 592/2017, art. 50; Decretos Estaduais no 2.238/2009, no 8.188/2006 e no 262/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1404904/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.02.2017; TJMT, N.U 0000734-86.2010.8.11.0108, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Assevera o Apelante que, o juízo ignorou o conjunto probatório apresentado, especialmente a farta prova documental da regularidade da ALRP no 038/2012 e da AQC no 2743/2013, cujos procedimentos foram detalhadamente descritos nos autos.

Defende ainda que, a SEMA/MT não poderia desconsiderar atos administrativos por ela mesmos emitidos há mais de 10 anos sem a devida instauração de procedimento administrativo próprio.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para declarar a validade dos atos administrativos emitidos pela SEMA/MT e determinar a reanálise do PRA. Outrossim, prequestiona as matérias discutidas no apelo, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida de
recursos de Apelação Cível interposto por
UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Por meio da presente ação, a parte requerente objetiva a concessão de tutela provisória de urgência consistente em determinação para que a parte requerida realize a análise imediata do PRA proposto obedecendo todos os dados da validação do CAR MT - 104933/2017 que continua ativo; que a reanálise do PRA proposto considere a validade e eficácia da ALRP n. 038/2012 e da AQC n. 2743/2013 garantindo que ao final do processo a decisão seja eficaz e sem prejuízos irreversíveis ao requerente. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, bem assim pela declaração de “validade, eficácia e consumação dos atos administrativos emitidos pela SEMA/MT consistentes na ALRP n. 038/2012 (processo n. 16.551/2012) e na AQC n. 2.743/2013 (processo n. 47.8997/2013)”, bem assim para que seja “REANALISADO o PRA da Fazenda Karvoielle III e havendo, porventura, outra pendência documental e/ou técnica (que não verse sobre a consolidação da área onde foi realizada limpeza e queima autorizados pela SEMA) que conceda ao Requerente prazo para saná-las, e ao final atribua ao status de APROVADO ao PRA”. Pois bem. Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito. O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas: “Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio. [...] Nesses termos, perfeitamente possível a reanálise de atos pela Administração Pública, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo, notadamente quando tal reexame resulte na alteração da condição inicial do administrado, impondo-lhe deveres, ônus, sanções e/ou restrição ao exercício de direitos e/ou atividades. Infere-se, por oportuno, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi concebido pela Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (art. 29). [...] No caso, não obstante a parte autora sustentar “que a SEMA/MT unilateralmente resolveu proceder a reanálise do referido CAR e ao final SUSPENDEU sumariamente o PRA e s proposta do TCC – Termo de Compromisso para Compensação sem ouvir o interessado”, o ESTADO DE MATO GROSSO argumentou que “(...) foi facultado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de retificação do seu CAR. Inclusive este não juntou prova contrária nos autos, alegando simplesmente a falta de notificação”. [Id. 85630042 – Pág. 04]. Assim, a própria documentação trazida pela requerente demonstra que não lhe foi obstado, mas somente diferido o contraditório e a ampla defesa, tanto que lhe foi oportunizado o direito de retificar as inconsistências constatadas, havendo, ainda, a reversão do status do CAR de “cancelado” para “suspenso.” [...] Ademais, infere-se que não há nos autos documentos que demonstrem que o CAR MT-104.933/2017 se encontra pendente de análise pelo órgão ambiental. Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. CONDENO a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do cancelamento sumário do PRA (Programa de Regularização Ambiental) apresentado pela apelante no âmbito do CAR MT104933/2017, bem como analisar o direito da recorrente à consideração da validade de atos administrativos anteriores, notadamente a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP no 038/2012) e a Autorização para Queima Controlada (AQC no 2743/2013).

Como se sabe, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído pela Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal) como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com finalidade de integrar informações ambientais para controle, monitoramento e planejamento ambiental.

No Estado de Mato Grosso, o CAR é regido pela Lei Complementar Estadual no 592/2017 e pelo Decreto Estadual no 1.031/2017, que criaram e regulamentaram o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

A questão central do recurso reside no alegado cancelamento sumário do PRA sem a oportunidade de contraditório e ampla defesa, bem como na desconsideração de atos administrativos anteriormente emitidos pela própria SEMA/MT que, segundo a apelante, comprovariam a regularidade da área consolidada declarada no CAR.

A apelante sustenta que as autorizações emitidas pela SEMA/MT – ALRP no 038/2012 e AQC no 2743/2013 – constituem atos jurídicos perfeitos que não podem ser desconsiderados pela própria Administração após mais de dez anos, sem a instauração de procedimento administrativo específico para sua anulação.

De fato, a análise dos documentos trazidos aos autos revela que a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto no 038/2012 foi emitida em 25/05/2012 após regular processo administrativo (no 16551/2012), no qual houve análise documental e vistoria
in loco
por dois analistas da SEMA/MT. Do mesmo modo, a Autorização para Queima Controlada no 2743/2013 foi concedida após análises no processo administrativo no 478997/2013.

Essas autorizações foram emitidas com base na legislação vigente à época, notadamente o Decreto Estadual no 2.238/2009 e o Decreto Estadual no 8.188/2006. O artigo 11 do Decreto no 2.238/2009 previa que a atividade de limpeza de pastagem era permitida para propriedades cadastradas em processo de licenciamento junto ao órgão ambiental.

Por sua vez, o artigo 61 do Decreto no 8.188/2006 estabelecia que as operações de limpeza de pastagem ficavam dispensadas de Autorização de Desmate (AD) desde que previstas na LAU (Licença Ambiental Única), sendo necessário apenas solicitar a Autorização de Limpeza perante a SEMA.

No caso, observa-se que através da ALRP no 038/2012 foi autorizada a limpeza de uma área de 1.396,69 hectares, o que indica que a área já havia sido convertida em anos anteriores (antropizada). Posteriormente, foi concedida a AQC no 2743/2013, que só é autorizada para áreas destinadas a práticas agrícolas, pastoris ou florestais, conforme o artigo 2o da Lei Estadual no 9.584/2011.

Importante destacar que essas autorizações passaram pelo crivo de diversos analistas em diferentes setores da SEMA/MT, incluindo a realização de vistoria técnica presencial que confirmou tratar-se de área de pastagem passível de limpeza. A legislação da época dispensava a autorização de desmate para limpeza de pastagem em áreas já consolidadas, bastando a solicitação de autorização específica para a limpeza.

Conforme consta do Parecer Técnico de Vistoria no 62251/CLPR/SGF/2012,
após análise das imagens de satélite e visita in loco, os técnicos da SEMA concluíram que a área atendia aos princípios da Lei Complementar no 233/2005 no que diz respeito à conservação dos recursos naturais e que cumpria os requisitos dos artigos 61 e 62 do Decreto no 8.188/2006
.

É certo que a Administração Pública goza da prerrogativa de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo,
esse poder não é ilimitado
,
principalmente quando se trata de atos administrativos que já produziram efeitos no mundo jurídico e geraram legítima expectativa para os administrados
.

A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 24 que:

"Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
." (destaquei)

Ademais, deve-se considerar que o Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), em seu artigo 68, reconhece e recepciona atos anteriores à sua vigência:

"Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei."

Esse dispositivo consagra o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorreram. Esse princípio visa garantir segurança jurídica e estabilidade às relações jurídicas estabelecidas sob a égide de legislação anterior.

A propósito:

"AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. DEVER DE AVERBAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. (...) 3. No que diz respeito à alegação de revogação da norma legal que estabelecia a obrigação objeto da irresignação recursal, registre-se que, em matéria ambiental, a adoção do princípio tempus regit actum impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato." (AgInt no REsp 1404904/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017).

Este Tribunal também já se manifestou nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAIS DA SEMAMT – ATO ADMINISTRTIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 12.651/2012 – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas." (N.U 0000734-86.2010.8.11.0108, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).

Portanto, considero que as autorizações emitidas pela SEMA/MT (ALRP no 038/2012 e AQC no 2743/2013) constituem atos jurídicos perfeitos que não podem ser simplesmente desconsiderados sem a devida instauração de procedimento administrativo específico para sua anulação, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Outro aspecto importante a ser considerado é que
o CAR MT104933/2017 foi validado pela SEMA/MT em 23/05/2018
, após análise técnica que expressamente considerou a ALRP no 038/2012 e a AQC no 2743/2013 como documentos que "demonstram regularidade nas intervenções realizadas na área", conforme consta do Parecer Técnico de Análise do CAR.

Com base nessa validação, a apelante propôs o Termo de Compromisso para Compensação do déficit de reserva legal identificado. No entanto, quando da análise do PRA, a SEMA/MT desconsiderou as autorizações anteriormente emitidas e cancelou sumariamente o PRA por meio da Análise da Regularização Ambiental no 722/2020.

A atuação da SEMA/MT, ao cancelar sumariamente o PRA sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, e ao desconsiderar atos administrativos anteriormente emitidos pelo próprio órgão, caracteriza claro desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 592/2017 e o Decreto Estadual no 1.031/2017 estabelecem procedimento específico para os casos de inconsistências detectadas no CAR, prevendo a notificação do proprietário para complementação ou retificação no prazo de 90 dias:

"Art. 50. Após a análise das informações declaradas no cadastro, se detectada alguma inconsistência, a SEMA encaminhará notificação com lista única de pendência ao proprietário/possuidor rural ou responsável técnico, pela Central de Comunicação,
estabelecendo o prazo de até 90 (noventa) dias para complementação das informações e/ou retificação do CAR
."
(destaquei)

No caso, não há evidências nos autos de que a apelante tenha sido notificada previamente ao cancelamento do PRA. Embora o Estado de Mato Grosso alegue nas contrarrazões que "foi facultado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de retificação do seu CAR", não há nos autos comprovação de notificação específica sobre as inconsistências apontadas na Análise da Regularização Ambiental no 722/2020.

É certo que a Administração Pública pode, em caso de risco iminente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, conforme previsto no artigo 61 da Lei Estadual no 7.692/2002. Contudo, essa medida deve ser excepcional e devidamente justificada, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto às inconsistências apontadas pela SEMA/MT na Análise da Regularização Ambiental no 722/2020, tem-se que o órgão ambiental considerou que a área declarada como consolidada estaria em desacordo com a base de referência, alegando que haveria
"área degradada no entorno das coordenadas 13o 16' 33.74" S / 53o 42' 10.09" W e 13o 15' 50.28" S / 53o 39' 59.85" W, vetorizada como AVN, somando assim na ARL"
.

Contudo, essa conclusão contraria a própria análise feita anteriormente pelo órgão ambiental quando da validação do CAR MT104933/2017, que expressamente considerou as autorizações emitidas pela SEMA/MT como comprovação da regularidade da área consolidada.

Ademais, a mera interpretação de imagens de satélite, sem a realização de vistoria
in loco
, não parece suficiente para desconsiderar atos administrativos anteriores que foram precedidos de análise documental e vistoria técnica, como ocorreu no caso da ALRP no 038/2012.

Vale destacar que, após a validação do CAR, a SEMA/MT emitiu a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) no 21213/2021, válida até 31/12/2022, na qual reconheceu a consolidação da área declarada no CAR e autorizou o exercício das atividades agropecuárias. Essa autorização foi emitida por outro setor da SEMA/MT, o que reforça a legitimidade das informações constantes do CAR validado.

Conforme o Decreto Estadual no 262/2019, que regulamenta o art. 31 da Lei Complementar no 592/2017,
para obtenção da APF é realizada análise individual de cada autorização solicitada, com conferência da propriedade rural e sua situação ambiental, especialmente se a área passível de uso vetorizada na APF coincide com a base de área consolidada mantida pela SEMA/MT
. Portanto,
a emissão da APF pelo órgão ambiental representa mais um elemento que corrobora a regularidade da área declarada como consolidada no CAR
.

No caso em análise, a apelante busca regularizar sua situação ambiental por meio do PRA e do TCC para compensação da reserva legal, demonstrando compromisso com a preservação do meio ambiente. Contudo, o cancelamento sumário do PRA impede a regularização ambiental da propriedade e compromete o exercício da atividade econômica, em violação ao princípio da função social da propriedade.

Nesse contexto, o cancelamento sumário do PRA sem a devida oportunidade de contraditório e ampla defesa, e a desconsideração de atos administrativos anteriormente emitidos pela própria SEMA/MT, configuram violação aos direitos da apelante como agente econômico, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade necessárias ao desenvolvimento das atividades produtivas.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação declaratória, a fim de: a) Declarar a validade, eficácia e consumação dos atos administrativos emitidos pela SEMA/MT consistentes na ALRP no 038/2012 (processo no 16551/2012) e na AQC no 2743/2013 (processo no 478997/2013); b) Determinar à SEMA/MT que proceda à reanálise do PRA da Fazenda Karvoielle III, considerando a validade e eficácia dos atos administrativos acima referidos, e havendo outras pendências documentais e/ou técnicas (que não versem sobre a consolidação da área onde foi realizada a limpeza e queima autorizados), conceda à apelante prazo para saná-las, atribuindo ao final o status de APROVADO ao PRA, caso cumpridas as demais exigências legais. Por fim, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025